Tribunal: TCU
Processo: 039.703/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4962/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) sobre os indícios de irregularidade no Convite n.o 12/2015 e no Pregão Presencial n.o 6/2015 conduzidos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná (CAU-PR) em face do suposto favorecimento a empregado do CAU-PR e à sua empresa nos aludidos certames; Considerando que a Selog teria assumido a autoria da presente representação diante da relevância e materialidade das supostas falhas, já que o originário representante não teria apresentado a adequada identificação (Peças 1 a 3); Considerando que o TCU pode conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise final do feito (Peças 72 e 73), a unidade técnica teria sugerido o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotá-la como parcialmente procedente, sem prejuízo de promover o envio de ciência preventiva e corretiva ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná sobre as falhas identificadas nos aludidos certames; Considerando, então, que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos no presente processo, o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, deixando de promover a persecução das eventuais penalidades em desfavor dos responsáveis ante a ausência de identificação do consequente dano ao erário; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotar a sua parcial procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 039.703/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: TC Processo 008.323/2022-4 (Solicitação). 1.2. Representante: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.3. Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Paraná (CAU-PR). 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Selog. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Providências: 1.8.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva para que, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná (CAU-PR) abstenha-se, doravante, de incorrer nas falhas ora detectadas no presente feito e, especialmente, nas seguintes falhas: 1.8.1.1. aceitação de atestados de capacidade técnica em nome de proprietário da empresa licitante, como ocorrido no Pregão Presencial n.o 6/2015, pois não teria o amparo no art. 30, II, da Lei n.o 8.666, de 1993, nem contribuiria para a plena escolha da proposta mais vantajosa em prol da administração pública, contrariando o art. 3o da Lei n.o 8.666, de 1993; 1.8.1.2. alegação de emergência em dispensa de licitação sem a devida comprovação, contudo, da situação emergencial, como ocorrido na Dispensa de Licitação n.o 4/2015, até porque a suposta emergência tenderia a resultar da ausência do adequado planejamento por parte do CAU-PR, tendo em vista que o recebimento do imóvel adquirido pelo aludido conselho, ao fim de setembro de 2015, não figuraria como situação imprevisível capaz de autorizar a dispensa emergencial da licitação, contrariando a jurisprudência fixada pelo TCU a partir, por exemplo, do Acórdão 645/2007-TCU-Plenário ; 1.8.1.3. contratação direta após a única tentativa de obter as três propostas válidas, como ocorrido na Carta-Convite n.o 12/2015 com a subsequente Dispensa de Licitação n.o 5/2015, em dissonância com a Súmula n.o 248 do TCU; 1.8.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná (CAU-PR), para ciência e efetivo cumprimento do item 1.8.1 deste Acórdão; e 1.8.3. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art.169 do RITCU.